Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. AUMENTO DA POSSIBILIDADE ALIMENTAR. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS ATENDIDO. DIAGNÓSTICO MÉDICO. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. REVELIA. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS MATERIAIS. ARTIGO 345, INCISO II, CPC.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão de alimentos deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, por fato posterior à fixação dos alimentos em vigor.
2. Observados os critérios legais para a modificação da obrigação alimentar, considerando a capacidade contributiva do genitor, que passou a exercer vínculo empregatício formal, e as necessidades presumidas das menores, revela-se adequada e proporcional a majoração imposta pela sentença para 30% dos rendimentos brutos, com os acréscimos legais e a previsão de alimentos em caso de desemprego, atendendo ao princípio do melhor interesse das crianças e à jurisprudência dominante.
3. Embora haja diagnóstico médico que indique a necessidade de acompanhamento especializado para a menor, não se verifica nos autos comprovação de despesas efetivas e contínuas que justifiquem a majoração pretendida. O laudo médico apresentado descreve o quadro clínico e recomenda tratamento, mas não traz elementos objetivos que permitam concluir pela insuficiência do valor fixado.
4. A revelia do réu apelado, por versar sobre direitos indisponíveis, não produz efeitos materiais, conforme inteligência do art. 345, inciso II, do CPC.
5. Apelação cível conhecida e não provida.